Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-32.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701592-32.2023.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ALBERTO CARDOSO VIEIRA AGRAVADO: NAYARA CRISTINA DE OLIVEIRA LOPES, JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALBERTO CARDOSO VIEIRA contra medidas protetivas de urgência decretada pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Itapoã -DF. Em seu recurso, o agravante alegou, em síntese, que não são verdadeiros os fatos alegados por sua companheira na ocorrência policial no 7.187/2023-6a DP, que não a ameaçou e, na realidade, o conflito ocorrido entre ambos na data dos fatos ocorreu em virtude de "ciúmes” de sua companheira, que teria visualizado mensagens de WhatsApp. Arguiu que a decisão impugnada, que o afasta de seu próprio lar, coloca em risco sua subsistência, porque é o único a incumbir-se das despesas com aluguel da residência e não pode arcar com outros encargos habitacionais. Afirmou, por outro lado, que a companheira está estabelecida na casa da mãe dela e se encontra em situação de apoio familiar. Nesse contexto, defendeu que o afastamento do lar que ele sustenta não é apenas uma injustiça, mas uma medida que não se mostra razoável. Ponderou que a residência/lar, mais do que um abrigo físico, é símbolo dos esforços do acusado para criar um ambiente seguro e amoroso para sua família e retirá-lo desse ambiente é negar-lhe o direito de cuidar daqueles que ama, algo que ele demonstrou ao longo de toda a sua vida. Isso posto, o recorrente requereu a reforma da decisão agravada para revogar a medida que o afastou do lar, proibiu a aproximação da vítima com limite mínimo de 300 metros e proibiu qualquer tipo de contato com a vítima. Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que oficiou pelo recebimento do Agravo como Reclamação Criminal (50072025). O agravo foi recebido como Reclamação criminal (ID 50080748), conforme orientação jurisprudencial deste E. TJDFT. O juízo a quo apresentou informações (ID n. 50124660). A reclamada deixou transcorrer o prazo para apresentação resposta (ID 50578265). Os autos foram à d. Procuradoria de Justiça que oficiou pelo conhecimento e não provimento da Reclamação (ID 50645728). Vieram os autos conclusos para julgamento. É o relatório. Compulsando-se os autos, verifica-se que o juízo de origem informou que as medidas protetivas de urgência foram revogadas, conforme decisão a seguir transcrita (ID 51289313): “(...) Tendo em vista a manifestação expressa da vítima (ID 171627067), requerendo a revogação das medidas protetivas, bem como a anuência ministerial de ID 171627066, REVOGO as medidas protetivas outrora deferidas. Intimem-se os envolvidos, pelo meio de comunicação mais econômico possível. Dê-se ciência ao Ministério Público. Aguarde-se o respectivo inquérito policial. Comunique-se o Relator da reclamação criminal de n. 0701592-32.2023.8.07.9000. Uma vez exaurida a utilidade destes autos, arquivem-se com as cautelas de praxe. Itapoã - DF, datado e assinado, conforme certificação digital.”. Portanto, é de se reconhecer que não mais subsiste interesse processual no presente feito, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Em face exposto, JULGO PREJUDICADA a presente Reclamação Criminal em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator